Tribunal: TJDFT
Processo: 0753956-06.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO. VOO. CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA. ASSISTÊNCIA. ALIMENTAÇÃO. HOSPEDAGEM. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea a qual alega a impossibilidade na decolagem do voo em ocorrência de força maior, diante das condições climáticas adversas, não havendo que se falar em ato ilícito. Requer a improcedência dos pedidos iniciais e, subsidiariamente, postula a redução da indenização por danos morais, aplicando-se como termo inicial a data do julgamento da sentença, para a contagem da correção monetária e dos juros moratórios.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990), tendo em vista que, apesar de se tratar de voo internacional, o pleito limita-se à indenização pelos danos morais suportados.
4. A exclusão justifica-se porque a disposição do art. 22 da Convenção de Montreal não faz referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.
5. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art.737, C.C.)
6. Inferem-se dos documentos colacionados (ID 17316238 A 17316239) que a autora esperou por mais de 30(trinta) horas pela reacomodação em outro voo, e apesar de as condições climáticas ou meteorológicas adversas, impeditivas de pousos e decolagens constituírem motivo de força maior e excluírem a responsabilidade da empresa pelo atraso ou cancelamento do voo, cabe ressaltar que a empresa aérea absteve-se de custear as despesas de hospedagem, transporte e alimentação da autora.
7. Infere-se que a situação vivenciada pela autora, consistente em passar a noite no aeroporto, sem assistência material no tocante à hospedagem e alimentação, à toda evidência, extrapola o mero aborrecimento e tem o condão de gerar abalo psíquico a repercutir intimamente na honra e dignidade.
8. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir, demais disso, como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, amolda-se melhor ao conceito de justa reparação.
11. Havendo condenação à indenização por dano moral, os juros de mora incidem desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual, como na espécie. A correção monetária, por sua vez, ocorrerá da data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ).
12. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais, para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se, no mais, os demais termos da r.sentença. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).